Tribunal: STF
Processo: ARE 1088522
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-16
Data de publicação: 2018-03-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MUNICÍPIO DO RECIFE. EMPRESA PÚBLICA – EMLURB. NECESSIDADE. ANÁLISE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. HONORÁRIOS MAJORADOS.



    I – No Tribunal de origem assentou-se que a responsabilidade do Município do Recife e da empresa pública – EMLURB é solidária, não subsidiária. 



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever o conjunto fático-probatório (Súmula 279/STF) e as normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorresse, seria apenas indireta.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.